Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9364/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e do Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet , em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto " Orquestra Sinfônica nas Comunidades " (Pronac 07-10031). Considerando que por intermédio do Acórdão 5344/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) o Tribunal apreciou o mérito da presente TCE e deliberou, no item 9.4 da referida decisão: "9.4 . aplicar aos responsáveis Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) e Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (12 mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" (sem grifos no original); Considerando, no entanto, que não houve a audiência da Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) para a irregularidade " não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013", razão pela qual não poderia ser aplicada a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno do TCU, em tornar insubsistente, somente em relação à Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98), o item 9.4 do Acórdão 5344/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), que passa a viger com o seguinte teor: 9.4 . aplicar ao responsável Sr. André Luiz Jesus dos Santos (CPF: XXX.626.237-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (12 mil reais), em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 30/1/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 019.364/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Jesus dos Santos (XXX.626.237-XX); Associação Orquestra Sinfônica das Comunidades - Oscom (CNPJ: 08.062.618/0001-98) 1.2. Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.